Tribunal: TJPA
Processo: 0018199-79.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-02

Ementa:
EMENTA. APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÃNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÃTIMA. RELEVÃNCIA PROBATÃRIA. MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DE OFÃCIO. 1. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria desprovida elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco afastar o valor das provas testemunhais, dentre estas as declaraÃ§Ãμes da vÃtima apontando o rÃ©u como autor do crime. 2. Levando-se em conta as alteraÃ§Ãμes advindas da Lei nÂº 13.654/2018, norma posterior mais benÃ©fica, impÃμe-se, ainda que de ofÃcio, a exclusÃ£o da majorante do uso de arma branca reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0018199-79.2014.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA
ADVOGADO: AMARILDO NUNES PARDUIL
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor das provas testemunhais, dentre estas as declarações da vítima apontando o réu como autor do crime.
2. Levando-se em conta as alterações advindas da Lei nº 13.654/2018, norma posterior mais benéfica, impõe-se, ainda que de ofício, a exclusão da majorante do uso de arma branca reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, TODAVIA DE OFÍCIO AFASTAR DA SENTENÇA A QUALIFICADORA DO USO DE ARMA BRANCA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

CARLOS EDUARDO DA SILVA
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise almejando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, §1º e § 2º, I, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 21 de setembro de 2014, por volta das 05h30min, o apelante arrombou um trailer, onde funcionava o estabelecimento comercial da vítima, localizado na Rua Jabatiteua, no bairro do Marco, e de lá subtraiu um aparelho de DVR e uma câmera de circuito interno.

Após pegar tais objetos, o acusado tentou sair pelo telhado do trailer, ocasião em que foi flagrado pela vítima e sua namorada, que foram ao local para verificar a origem do barulho vindo lá de dentro. A vítima, então, mandou que o apelante descesse do telhado. Entretanto, este ao descer, além dos bens subtraídos, tinha em mãos uma barra de ferro, com a qual agrediu violentamente a vítima. Diante do contexto, a namorada da vítima passou a gritar, momento em que populares vieram ao socorro dela, e ao perceberem o que estava acontecendo, conseguiram deter o réu.

Acionados, policiais militares que faziam ronda na área, conduziram o apelante à delegacia onde fora lavrado o auto de prisão em flagrante delito.

Ofertada e recebida à denúncia e, após regular instrução o juízo
a quo
julgou procedente a acusação condenando o réu nas sanções ao norte referidas.

Em
razões recursais
(fls. 123/128), a defesa busca a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência de provas da autoria delitiva.

Em abono a sua tese, aduz que as declarações da vítima e das testemunhas em juízo são inconsistentes e, não refletem a verdade dos fatos ocorridos no dia do crime, por essa razão, não se prestam para alicerçar a decisão condenatória.

Em
contrarrazões
(fls. 88/92), o
dominus litis
se posicionou pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 95).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 98/100).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Contudo, analisando o conjunto probatório constante dos autos, observo que não merece guarida o pleito recursal.

Destarte a materialidade restou comprovada através dos autos de apreensão e entrega dos bens roubados, (fls. 23/24-apenso), bem como, dos laudos periciais de lesão corporal (fls. 63/64), os quais atestam as lesões sofridas pela vítima por conta da violência empregada pelo réu.

Em relação à autoria a vítima, Francisco Welligton Peixoto Mendes ouvida em juízo (mídia/fl. 44) narrou de forma coerente e firme como se deu a ação criminosa, conforme se extrai dos trechos a seguir reproduzidos,
in verbis
:
(...) que na data do fato, foi acionando por moradores próximos ao seu trailer, de que escutavam barulhos vindos do local. Ao diligenciar até o local, na companhia de sua esposa Tamara, a vítima constatou que o réu estava na parte superior do trailer, tendo avistado sua cabeça; questionou o que o indivíduo estava fazendo no local, tendo o réu descido do trailer em posse de um aparelho DVR e uma câmera de vigilância, munido de uma barra de ferro; que então passou a alarmar que se tratava de um ladrão, momento em que o réu acusado lhe atingiu com barra de ferro, cortando sua orelha direita e lesionando os dedos de sua mão direita; que as agressões só cessaram com a chegada de populares que renderam e agrediram o acusado; que ficou com sequelas em decorrência da agressão; que não desferiu qualquer golpe contra o acusado e que viu quando os populares passaram a agredi-lo.

A corroborar os relatos acima, temos as declarações da testemunha Tamara Castilhos, esposa da vítima que estava na companhia do marido e por isso presenciou a ação delituosa do réu relatou em juízo (mídia/fl. 44) que:
(...) presenciou todo o ocorrido; após terem sido acionados por vizinhos do trailer, ela e seu marido procuraram auxílio em um batalhão de polícia para que disponibilizassem uma viatura até o local, contudo não obtiveram êxito; ao chegarem ao local do fato, seu marido contatou a presença do réu e o questionou sobre o que estava fazendo no local, tendo este descido do trailer em posse dos objetos roubados, e munido de uma barra de ferro atacou a vítima; somente não prosseguiu com as agressões pelo fato de ter sido impedido por populares que vieram em socorro dela e de seu esposo (...).

A policial militar, Fátima Wylldina Oliveira Costa, que atendeu a ocorrência e conduziu o apelante até a delegacia em juízo (mídia/fl. 44) afirmou:
(...) ao chegar ao local na viatura constatou que o réu estava imobilizado e encontrava-se no chão, e que ainda estavam presentes diversos populares que o havia agredido e que cessaram os ataques apenas com a chegada dos agentes policiais; tanto o acusado e vítima estavam ensanguentados; (...).

Embora o apelante negue que tenha praticado o crime alegando que estava perto do trailer urinando quando a vítima surgiu e passou a agredi-lo com uma barra de ferro, essas declarações diferem das prestadas na fase inquisitória, onde ele relatou que não se recordava dos fatos por estar embriagado.

Ocorre que, a negativa de autoria é esvaziada pelas demais provas anexadas ao caderno processual que conduzem a certeza de que o apelante praticou o crime de roubo, nos moldes apresentados na denúncia.

Ademais a palavra da vítima, em tema de roubo, é de suma importância, inclusive preponderante para o deslinde do feito, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos tribunais pátrios:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CPB. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CPB. Salienta-se a validade do depoimento prestado por policiais, máxime quando corroborados por outros meios de prova nos autos, conforme se verifica na espécie. (...). (ApCrim. nº 00024857320148140015, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª TDP, julgamento 12/04/2018, DJe 13/04/2018).

Não obstante o acerto da decisão condenatória, todavia, a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada de ofício, diante da modificação legislativa ocorrida por meio da Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, extirpando o emprego de arma branca como circunstancia majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de
novatio legis in mellius
, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, de rigor que retroaja para beneficiar o réu (art. 5º, XL, da CF¿88). Assim, de
ofício, afasto a referida causa de aumento de pena da conduta do apelante
, impondo-se, consequentemente o redimensionamento do quantum de reprimenda imposta ao réu.

Em sendo assim, tendo sido afastada, de ofício a majorante do uso de arma reconhecida e aplicada corretamente na sentença, fica o apelante condenado a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto artigo 33, § 2°, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento, todavia de ofício, afasto a majorante do uso de arma branca, em consequência reduzo o quantum da pena aplicada.

É o meu voto.
Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM